Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702848-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA ALVES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que foi noticiada a perda do objeto tendo em vista que a agravante foi admitida em leito de UTI no Hospital Regional do Gama em 11/12/2024. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora